Tribunal: TJPA
Processo: 0800680-05.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800680-05.2021.8.14.0501

APELANTE: MARLISON MONTEIRO TELES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALANA CRISTINA FERREIRA MARTINS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. MOTOCICLETA ADQUIRIDA NA CONSTÂNCIA DA CONVIVÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por MARLISON MONTEIRO TELES contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens ajuizada por ALANA CRISTINA FERREIRA MARTINS, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos para homologar o reconhecimento e dissolução da união estável mantida entre fevereiro de 2015 e agosto de 2019 e condenar o réu ao pagamento da quantia correspondente à meação do valor obtido com a alienação de motocicleta adquirida durante a convivência. O apelante sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, bem como alegou necessidade de compensação patrimonial pelos bens domésticos supostamente retirados pela autora após a separação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem dilação probatória; e (ii) estabelecer se é devida a compensação patrimonial pretendida pelo apelante em razão de alegada retirada de bens domésticos pela apelada após a dissolução da união estável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o processo se encontra suficientemente instruído e a própria parte manifesta expressamente não possuir outras provas a produzir, requerendo o julgamento imediato da demanda.

4.

A vedação ao comportamento processual contraditório impede que a parte alegue nulidade processual fundada na ausência de dilação probatória após ter requerido expressamente o julgamento antecipado da lide.

5.

Na união estável, aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos onerosamente na constância da convivência, com presunção de esforço comum entre os conviventes.

6.

A aquisição da motocicleta durante a união estável e sua posterior alienação foram expressamente reconhecidas pelo próprio apelante em audiência, legitimando a condenação ao pagamento da meação correspondente à metade do valor obtido com a venda do bem.

7.

A alegação de compensação patrimonial exige prova concreta acerca da existência, titularidade, valor econômico e aquisição onerosa dos bens supostamente excluídos da partilha.

8.

O apelante não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos bens domésticos alegadamente retirados pela apelada, inexistindo documentos, notas fiscais, fotografias ou qualquer elemento idôneo apto a comprovar a composição patrimonial invocada.

9.

A informal divisão dos bens domésticos de pequeno valor entre os conviventes afasta a necessidade de rediscussão judicial da matéria na ausência de prova robusta em sentido contrário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado da lide e declara inexistirem outras provas a produzir.

2.

Os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável submetem-se ao regime da comunhão parcial de bens, presumindo-se o esforço comum dos conviventes.

3.

A compensação patrimonial em ação de partilha exige prova robusta da existência, titularidade e valor econômico dos bens alegadamente excluídos da divisão.

4.

A ausência de comprovação objetiva acerca dos bens supostamente retirados por um dos conviventes impede o reconhecimento de compensação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.660, I, e 1.725. CPC, arts. 355, I, 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EAREsp 1.369.975/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 17.10.2023, DJe 19.10.2023; STJ, REsp 2.104.920/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 15.12.2023; STJ, REsp 2.042.823/TO, DJe 13.03.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0016588-42.2015.8.14.0115, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 16.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001441-51.2016.8.14.0014, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 05.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível

interposto por MARLISON MONTEIRO TELES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro,
nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens ajuizada por ALANA CRISTINA FERREIRA MARTINS.

Consta dos autos que a autora alegou ter mantido união estável com o requerido por aproximadamente sete anos, relação pública, contínua e duradoura, estabelecida com intuito de constituição familiar, da qual adveio uma filha menor, MAYSA CRISTINA MARTINS TELES. Aduziu que a convivência perdurou até aproximadamente o ano de 2019, sobrevindo posterior separação de fato. Sustentou, ainda, que durante a convivência o casal adquiriu uma motocicleta HONDA, avaliada em R$ 6.000,00, bem este que teria sido alienado unilateralmente pelo requerido sem o repasse da respectiva meação. Diante disso, requereu o reconhecimento e dissolução da união estável, bem como a partilha do patrimônio adquirido na constância da convivência, especialmente o valor correspondente à motocicleta alienada.

Regularmente citado, o requerido apresentou contestação sustentando, em síntese, que, após o término da relação, a autora teria retirado da residência diversos bens móveis pertencentes ao casal, dentre eles fogão, ventilador, botijão de gás, cômoda, colchão, bicicleta, televisão e aparelho celular, defendendo que tais bens compensariam eventual direito da autora sobre a motocicleta posteriormente vendida. Alegou, ademais, que o veículo foi alienado para custear despesas pessoais e obrigações alimentares em favor da filha comum, diante de sua condição de desemprego, pugnando, ao final, pela improcedência da demanda.

Sobreveio réplica, ocasião em que a autora reconheceu ter retirado alguns objetos de uso doméstico, porém asseverou que tais bens já haviam sido informalmente divididos entre as partes, reiterando o pedido de reconhecimento e dissolução da união estável e de partilha igualitária do valor obtido com a venda da motocicleta.

Na audiência de conciliação realizada nos autos, as partes reconheceram consensualmente a existência da união estável no período compreendido entre fevereiro de 2015 e agosto de 2019, bem como admitiram que a motocicleta foi adquirida durante a convivência. Na mesma assentada, o requerido informou que o bem foi vendido pelo valor de R$ 3.000,00.

Após regular tramitação processual, verificou-se que as partes não requereram produção de prova oral ou pericial. O Ministério Público apresentou manifestação nos autos.

A sentença recorrida foi lançada sob o ID 23962746, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, o magistrado homologou o acordo celebrado entre as partes para reconhecer e dissolver a união estável mantida entre fevereiro de 2015 e agosto de 2019, bem como condenou o réu ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 em favor da autora, correspondente à metade do valor obtido com a alienação da motocicleta, acrescida de correção monetária pelo INPC-IBGE desde o ajuizamento da ação e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

O juízo sentenciante entendeu, ainda, que os demais bens móveis mencionados na contestação teriam sido objeto de autocomposição informal entre as partes, diante da ausência de comprovação documental acerca de sua existência e titularidade. Sem custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação (ID 23962754) sustentando, em síntese: (i) que a sentença incorreu em julgamento prematuro da lide, sem oportunizar às partes a adequada produção probatória, configurando cerceamento de defesa; (ii) que o decisum desconsiderou a existência de diversos bens móveis retirados pela autora após a separação, circunstância reconhecida na própria réplica; (iii) que inexistiria prova de alegada partilha informal dos bens domésticos, incumbindo à autora o ônus de comprovar tal alegação, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC; (iv) que a partilha realizada mostrou-se injusta e desproporcional, porquanto somente a motocicleta foi considerada no acervo patrimonial comum; (v) que seria necessária a dilação probatória para apuração da real situação patrimonial das partes e eventual compensação dos valores correspondentes aos bens móveis retirados pela autora; e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para fase de instrução probatória, ou, subsidiariamente, para que fosse realizada partilha equitativa de todos os bens adquiridos na constância da união estável.

Contrarrazões apresentadas pela apelada no ID 23962757, nas quais sustenta, em síntese: (i) que a autora limitou-se, desde a inicial, a requerer a partilha apenas do bem de maior valor adquirido na constância da união, qual seja, a motocicleta; (ii) que os demais bens mencionados pelo apelante eram objetos domésticos de pequeno valor e uso comum, razão pela qual não justificariam discussão judicial específica; (iii) que o apelante não produziu qualquer prova efetiva acerca da alegada retirada indevida de patrimônio; (iv) que inexiste qualquer má-fé por parte da recorrida; e (v) que a sentença observou adequadamente o conjunto fático-probatório constante dos autos, devendo ser integralmente mantida. Subsidiariamente, pugnou pela reabertura da instrução processual apenas na hipótese de eventual cassação da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação interposta.

2.
Preliminar

Em sede recursal, o apelante suscita, em síntese, preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, sustentando que o magistrado singular promoveu julgamento antecipado da lide sem oportunizar adequada dilação probatória quanto à existência e partilha dos bens móveis alegadamente retirados pela apelada após o término da união estável.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque o próprio acervo processual evidencia que o feito tramitou regularmente, com observância integral aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo ambas as partes exercido plenamente suas faculdades processuais.

Inicialmente, observa-se que houve apresentação de contestação pelo requerido/apelante, ocasião em que este alegou que a autora teria retirado diversos bens móveis da residência comum, arrolando fogão, ventilador, botijão de gás, cômoda, colchão, bicicleta, televisão e aparelho celular.

Posteriormente, a apelada apresentou réplica, impugnando especificamente os fatos articulados pela defesa e esclarecendo quais bens ficaram sob posse de cada convivente após a dissolução da união.

Mais relevante ainda é o fato de que, após regular tramitação processual, a própria defesa do recorrente manifestou-se expressamente nos autos pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Conforme petição intermediária constante do ID 23962742, a Defensoria Pública, atuando em favor de MARLISON MONTEIRO TELES, afirmou textualmente:

“Compulsando nos autos, verifica-se que o presente feito encontra-se devidamente instruído, com a garantia do direito do contraditório e da ampla defesa assegurados, conforme as peças de contestação e réplica apresentadas. Ademais, a Defensoria Pública, após entrar em contato com a parte requerida, declara que não possui mais provas a produzir, pugnando pelo julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, I, do CPC, ratificando todos os termos da peça contestatória.”

Tal circunstância possui especial relevância jurídica, porquanto afasta frontalmente a alegação posterior de nulidade por ausência de instrução probatória.

Não é juridicamente admissível que a própria parte, após declarar expressamente não possuir mais provas a produzir e requerer o julgamento antecipado da lide, venha posteriormente invocar nulidade processual fundada exatamente na ausência de dilação probatória que ela própria reputou desnecessária.

Incide, na hipótese, a vedação ao comportamento processual contraditório (venire contra factum proprium), decorrente dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Além disso, o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficientemente instruído o processo.

Nesse sentido:

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as instâncias ordinárias reputarem suficientemente instruído o processo, declarando ser desnecessária a produção de outras provas diante daquelas já existentes nos autos.” (STJ, AgInt nos EAREsp 1.369.975/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 17/10/2023, DJe 19/10/2023).

Assim, considerando: (i) a regular oportunidade de manifestação das partes; (ii) a apresentação de contestação e réplica; (iii) a inexistência de requerimento concreto de produção probatória útil; e, sobretudo, (iv) a manifestação expressa do próprio apelante requerendo julgamento antecipado da lide, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

3. Mérito

Superada a preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à alegada necessidade de reforma da sentença que reconheceu o direito da apelada à meação do valor obtido com a venda da motocicleta adquirida na constância da união estável, bem como à alegada necessidade de compensação patrimonial em razão dos bens domésticos que teriam permanecido sob posse da autora.

A sentença deve ser mantida.

Consta dos autos que ALANA CRISTINA FERREIRA MARTINS ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens em face de MARLISON MONTEIRO TELES, alegando convivência pública, contínua e duradoura por aproximadamente sete anos, da qual adveio filha em comum, MAYSA CRISTINA MARTINS TELES.

Na audiência realizada em 26/08/2021, as partes reconheceram consensualmente a existência da união estável no período compreendido entre fevereiro de 2015 e agosto de 2019, bem como admitiram que a motocicleta objeto da lide foi adquirida durante a convivência. Na mesma assentada, o próprio requerido informou que o veículo havia sido vendido pelo valor de R$ 3.000,00.

Diante disso, o juízo de origem homologou o acordo quanto ao reconhecimento e dissolução da união estável e condenou o requerido ao pagamento de R$ 1.500,00 à autora, correspondente à metade do valor obtido com a alienação do bem comum.

A insurgência recursal não prospera.

O art. 1.725 do Código Civil estabelece:

“Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Por sua vez, o art. 1.660, inciso I, do Código Civil prevê:

“Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;”

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável comunicam-se entre os conviventes, presumindo-se o esforço comum.

Nesse sentido:

“Aplica-se às uniões estáveis o regime da comunhão parcial de bens, conforme art. 1.725 do Código Civil, sendo comunicáveis os bens adquiridos onerosamente na constância da união.”(TJPA, Apelação Cível nº 0016588-42.2015.8.14.0115, Rel. Des. RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/09/2025).

Na hipótese dos autos, a aquisição da motocicleta durante a união estável não apenas foi alegada na inicial, mas efetivamente reconhecida pelo próprio apelante em audiência, assim como foi confessada a alienação do bem pelo valor de R$ 3.000,00.

Logo, correta a condenação ao pagamento da meação correspondente à metade do valor obtido com a venda do bem.

No tocante à alegação de que a apelada teria retirado bens domésticos da residência comum, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Isso porque o apelante limitou-se a apresentar alegações genéricas em contestação, sem produzir qualquer prova documental minimamente robusta acerca da efetiva titularidade, existência, valor econômico ou aquisição onerosa dos referidos bens na constância da união estável.

Não foram juntadas notas fiscais, fotografias, avaliações, comprovantes de compra ou qualquer outro elemento apto a demonstrar concretamente a composição patrimonial alegada.

Ao contrário, a apelada esclareceu em réplica que houve divisão informal dos utensílios domésticos, especificando quais objetos permaneceram com cada parte após a separação.

Nessa perspectiva, correta a conclusão do magistrado singular ao reconhecer inexistirem elementos suficientes para rediscutir judicialmente bens domésticos de pequeno valor já informalmente divididos pelas partes.

O ônus probatório incumbia ao apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

(...)

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A jurisprudência do TJPA também é firme nesse sentido:

“Para que haja partilha de bens em união estável, é necessária a comprovação inequívoca de que os bens foram adquiridos onerosamente durante a constância da união e que são de titularidade das partes.” (TJPA, Apelação Cível nº 0001441-51.2016.8.14.0014, Rel. Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 05/11/2024).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça exige prova robusta para afastamento da partilha ou reconhecimento de compensações patrimoniais:

“A exclusão de bem da partilha exige prova cabal.” (STJ, REsp 2.104.920/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 15/12/2023).

“A ausência de comprovação objetiva impõe a partilha do bem adquirido na constância da união.”(STJ, REsp 2.042.823/TO, DJe 13/03/2023).

Assim, inexistindo prova idônea acerca da alegada compensação patrimonial pretendida pelo apelante, impõe-se a manutenção integral da sentença.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, ante a ausência de fixação de verba honorária sucumbencial na origem.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026